Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MERO CONSUMO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA IMPETRANTE.
1. Não se olvida da possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais, tratando-se, inclusive, de permissão constitucional (art. 155, § 2o, inc. VII, da CRFB/1988).
2. Para que isso seja possível, é necessário que a situação fática se amolde àquela autorizada pelas normas que informam o tributo em questão (DIFAL- ICMS), notadamente quando se toma como norte as disposições contidas no inciso VII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal e regulamentos.
3. O fornecimento de alimentos e/ou bebidas no interior de estabelecimento comercial do sujeito passivo do ICMS não caracteriza a circulação jurídica de mercadoria para o fim de autorizar a incidência da exação referente ao diferencial de alíquota cabível nas operações interestaduais.
4. Apelação e remessa necessária não providas.